Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722289-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN RECORRIDO: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP DESPACHO Diante da situação narrada no despacho da Relatora da apelação de ID no 58769452, bem como do teor da certidão de ID no 58886025, solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça acerca do processamento do agravo em recurso extraordinário interposto por HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA nos autos do RE nos EDcl no AgInt no REsp no 1.987.709/DF, tendo em vista a aparente devolução dos autos ao Tribunal de Origem (TJDFT) antes da apreciação do mencionado recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007